Tribunal: STF
Processo: RE 78949
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO .- ' DIES A QUO'.
NAS FALTAS QUE SE SUBTRAEM, PELAS CIRCUNSTANCIAS DO FATO, AO
CONHECIMENTO NORMAL DA ADMINISTRAÇÃO,  O PRAZO PRESCRICIONAL SE
INICIA COM A CIENCIA DA INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.